Tribunal: TCU
Processo: 036.060/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações acerca da substituição de pessoal terceirizado por empregados contratados mediante concurso público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam do Monitoramento do cumprimento da determinação contida no item 'b' do Acórdão 3027/2016-TCU-Plenário (Relator Ministro Raimundo Carreiro), acerca da substituição de trabalhadores terceirizados de Furnas por empregados contratados por meio de concurso público. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação do item 9.2 do Acórdão 576/2012-TCU-Plenário , Rel. Min. Raimundo Carreiro; 9.2. considerar cumprido o item 'b' do Acórdão 3027/2016-TCU-Plenário , Rel. Min. Raimundo Carreiro; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão a Furnas Centrais Elétricas S.A.; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no inciso V do art. 169 do RI/TCU.